Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA.
1. Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400 condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. As ações que versam sobre essa mesma matéria se iniciam como liquidações e, somente após seu trâmite regular, com a consequente apuração do valor devido, caso haja, já que existem casos em que se verifica que não há quantias a serem restituídas pelo banco, é que se dá início ao cumprimento.
3. Uma vez que resta necessária a apropriada apuração do valor devido nos autos de origem, mister se faz conversão do feito para liquidação provisória de sentença por arbitramento.
4. Recurso conhecido e desprovido.